Tribunal: TJSP
Processo: 0006251-59.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Roubos duplamente circunstanciados – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Reeducando que, submetido a exame criminológico por equipe multidisciplinar, não demonstrou, de maneira inequívoca, condições para a concessão da promoção pleiteada – Ocorrência de falta disciplinar de natureza média, evidenciando total

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Roubos duplamente circunstanciados – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Reeducando que, submetido a exame criminológico por equipe multidisciplinar, não demonstrou, de maneira inequívoca, condições para a concessão da promoção pleiteada – Ocorrência de falta disciplinar de natureza média, evidenciando total senso de responsabilidade e de assimilação da terapia penal – Reconhecimento de que, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse em sede de execução penal não pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há de ser resguardado – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.